Tribunal: TJDFT
Processo: 0734517-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734517-15.2023.8.07.0001 RECORRENTE: INES APARECIDA BAPTISTA DO NASCIMENTO RECORRIDO: LUCAS BEVILACQUA CABIANCA VIEIRA, NOELIA RAMOS BOTELHO, DANIELA MARIA RAMOS BOTELHO, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil. Processual civil. Apelação. Ação anulatória. Leilão e arrematação. Preclusão. Pagamento extemporâneo. Não ocorrência. Litigância de má-fé. Redução. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de leilão e arrematação e condenou o autor em litigância de má-fé. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a controvérsia recursal a analisar a regularidade de leilão e arrematação de imóvel objeto de execução judicial, de propriedade da Autora, bem como da condenação da Autora por litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo por alegada intempestividade, pois a oposição de embargos de declaração, conhecidos, têm o condão de interromper o prazo para a interposição de demais recursos, consoante art. 1.026 do CPC. 4. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa e violação ao princípio da ampla defesa, uma vez que as provas já produzidas nos autos são suficientes para a solução da controvérsia. 5. No bojo do cumprimento de sentença no qual a penhora do imóvel foi determinada, o MM. Juiz rejeitou exceção de pré-executividade que veiculava as mesmas razões trazidas nesta ação autônoma. Se a questão foi analisada e a decisão precluiu, torna-se inviável a rediscussão, sob pena de ofensa ao devido processo legal. 6. O edital do leilão previa o pagamento de 20% (vinte por cento) do valor da arrematação como sinal e o restante a ser pago em 2 (dois) dias úteis, o que restou plenamente atendido, porquanto a primeira parte foi paga em 28/4/2023 (sexta-feira) e a segunda, em 3/05/2023 (quarta-feira), dentro do prazo, considerando a existência de feriado em 1o/05. 7. Referentemente à multa por litigância de má-fé, houve realmente indevida reiteração de expediente judicial para obter o que já estava claro no bojo do cumprimento de sentença, porém, a litigância ímproba deve merecer aplicação de multa razoável e moderada em face de sua principal finalidade, qual seja, a profilaxia para que não se reitere em conduta imprópria. No caso, a multa fixada deve ser reduzida para 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 903 e 906, ambos do Código de Processo Civil, alegando haver demonstrado nos autos que a dívida foi quitada integralmente antes da assinatura da carta de arrematação, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da ilegalidade da alienação judicial do imóvel e a nulidade de todos os seus efeitos subsequentes. c) artigo 884, do Código Civil, apontando a existência de vícios materiais nos valores exigidos; d) artigos 5o e 6o, ambos do CPC, sob o fundamento de que o leiloeiro deixou de comunicar ao juízo acerca de eventual inadimplemento ou atraso no pagamento por parte do arrematante, tornando inválido o ato de arrematação, por vício procedimental grave; e) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 10, 369 e 370, todos do CPC, por cerceamento de defesa ante o indeferimento imotivado da prova pericial contábil e da prova testemunhal; f) artigos 187, 421, 422, todos do CCb, argumentando que a concretização da arrematação judicial do imóvel, apesar da demonstração inequívoca do pagamento integral da dívida, implicou afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato, além de caracterizar ato ilícito, por abuso de direito; g) artigos 14, 17 e 80 do Código de Processo Civil, quanto à imposição de multa por litigância de má-fé. No aspecto, argumenta que se limitou ao exercício regular do direito de defesa; h) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a relação de consumo entre leiloeiro e consumidora hipervulnerável. Assevera que a “aplicação meramente formalista dos atos processuais que culminaram na perda do imóvel, ignorando a remição já efetivada, privilegiando o pagamento intempestivo do arrematante, configura não apenas desrespeito aos princípios da boa-fé objetiva e do devido processo legal, como também afronta à proteção jurídica que deve ser assegurada aos hipervulneráveis”. Colaciona ementas de julgados de tribunais estaduais e do STJ, com objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação às teses arrazoadas à exceção daquela relativa à hipervunerabilidade face ao leiloeiro. Ao final, pede a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões de ID 71071591 e ID 71551217, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 903, 906, ambos do Código de Processo Civil, 187, 421, 422, 884, todos do CCb, e 14, do Código de Defesa do Consumidor, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Descabe, igualmente, transitar o recurso no que tange à indicada afronta aos artigos 5o, 6o, 10, 14, 17, 80, 369, 370, todos do CPC. Isso porque órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “(...) as provas já produzidas nos autos são suficientes para a solução da controvérsia (...) Em relação ao suposto atraso no pagamento da arrematação, a respeito do qual o leiloeiro teria sido omisso, não assiste razão a Apelante. O edital do leilão previa o pagamento de 20% (vinte por cento) do valor da arrematação como sinal e o restante a ser pago em 2 (dois) dias úteis, o que restou plenamente atendido, porquanto a primeira parte foi paga em 28/4/2023 (sexta-feira) e a segunda, em 3/05/2023 (quarta-feira), dentro do prazo, considerando a existência de feriado em 1o/05 (...) houve realmente indevida reiteração de expediente judicial para obter o que já estava claro no bojo do cumprimento de sentença” (ID 67231978). Com efeito, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029